Tribunal: TJES
Processo: 5001171-37.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001171-37.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial;
c)
que o recorrido incorporou o banco;
d)
que o presente recurso interposto deve ser recebido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, visto que a documentação acostada (ID. 2773282) aos autos comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se em apurar se houve alguma ilegalidade na conduta do recorrido quanto à conduta descrita e se este é legítimo para compor o polo passivo.

O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da exordial sob o argumento de que a empresa que realizou o empréstimo é diferente da empresa que compõe o polo passivo.

No entanto, com a devida vênia, a sentença merece reforma, pois o art. 227 da Lei das Sociedades por Ações
1
determina a sucessão das obrigações pela sociedade que incorporou as demais. Assim o Banco Santander tem legitimidade para compor a lide. Ainda neste sentido, considero que deve ser aplicado no presente caso a teoria da aparência
2

3
.

Portanto, entendo que no presente caso impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito, aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso I, do CPC/15
4
), para julgar procedente a demanda, por esta Turma Recursal.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a recorrente contratou por meio telefônico empréstimo consignado com a instituição financeira recorrida, tendo, inclusive, sido depositado o valor do empréstimo em sua conta bancária.

Todavia, conforme restou comprovado nos autos, ao tentar cancelar o contrato um dia após a sua formalização, ou seja, durante o período de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira se negou a rescindir o pacto, tendo, ainda, tentado compelir a recorrente a permanecer na avença sob pena de ter o seu nome registrado negativamente no cadastro administrativo do banco.

Nesta senda, considerando que a instituição financeira obstou a parte recorrente de exercer o seu direito potestativo de arrependimento, patente a falha na prestação de serviço.

Isto posto, deve o pleito autoral ser provido para cancelar o contrato de empréstimo objeto dos autos e, consequentemente, retornar as partes ao
status quo ante
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença proferida pelo
Juízo a quo
e,
com base na Teoria da Causa Madura e com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

a) Que a instituição financeira proceda com o cancelamento do contrato de empréstimo objeto dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) Determinar que a parte ré, no prazo de dez dias, emita um boleto no valor simples do montante depositado na conta da autora, qual seja R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais), para possibilitar restituição desta quantia. Deverá a parte ré emitir o boleto com vencimento no mínimo em até vinte dias após a sua emissão.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

2
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. BANCO. MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARENCIA.
De acordo com a teoria da aparência, o banco possui legitimidade passiva para responder demanda ajuizada em função de contrato de seguro administrado por empresa do mesmo conglomerado econômico
, sendo desnecessária a denunciação da lide da seguradora. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.030421-0/004, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

3
EMENTA: REEXAME DE ACÓRDÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - BANCO - SEGURADORA - MESMO GRUPO ECONÔMICO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR - TEORIA DA APARÊNCIA -APLICAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE. -
Decorre da aplicação da teoria da aparência o fato de um banco, líder do grupo econômico ao qual pertence a companhia seguradora, se utilizar de suas instalações, empregados, logomarca e prestígio, e transmitir a idéia ao consumidor de estar com ele contratando seguro. Por este motivo, passa a deter legitimidade para responder pelo cumprimento do contrato celebrado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.019827-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2016, publicação da súmula em 01/07/2016)

4
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. JULGADO IMPROCEDENTE POR ILEGITIMIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.